Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000244-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), B. V. L. D. S. - CPF: 094.831.211-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SUELLEN VIEIRA LOURENCO SOUZA - CPF: 011.908.001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A MENOR COM TEA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO QUE REFORMA INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO (ART. 1.008 DO CPC). AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores nas contas públicas municipais para custeio de sessões de psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A sentença que fundamentou o cumprimento de sentença havia julgado procedente o pedido para impor aos entes públicos a obrigação de fornecer terapias multidisciplinares. Contudo, posteriormente, acórdão do Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de cumprimento de sentença e de bloqueio de verbas públicas quando a sentença que fundamentava a execução foi integralmente reformada por acórdão transitado em julgado que julgou improcedentes os pedidos da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, nos termos do art. 1.008 do CPC, passando o acórdão a constituir o único título judicial apto a embasar eventual execução.

4.

O cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial válido e eficaz que reconheça obrigação exigível, conforme arts. 513 e 515 do CPC.

5.

A reforma integral da sentença pelo acórdão, com julgamento de improcedência dos pedidos e trânsito em julgado, elimina o título executivo que sustentava a execução, tornando inviável a continuidade do cumprimento de sentença.

6.

A inexistência de título executivo configura perda superveniente do objeto da execução, impondo sua extinção, à luz do art. 924 do CPC e dos princípios que regem o processo executivo.

7.

O bloqueio de verbas públicas determinado com base em sentença posteriormente reformada perde sua causa jurídica, devendo ser levantado para evitar constrição patrimonial sem fundamento válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que reforma integralmente a sentença substitui o título judicial anteriormente existente, nos termos do art. 1.008 do CPC.

2.

A inexistência de título executivo judicial válido impede a manutenção do cumprimento de sentença.

3.

A reforma da sentença exequenda com julgamento de improcedência dos pedidos, após trânsito em julgado, impõe a extinção do cumprimento de sentença e o levantamento de eventuais bloqueios de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 513, §1o, 515, I, 771, parágrafo único, 836, 854, 924 e 1.008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1027968-59.2024.8.11.0003, determinou o bloqueio de valores nas contas públicas do ente municipal, destinados ao custeio de sessões de psicoterapia ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional, em favor do infante B.V.L.D.S.

Esclarece o Recorrente, preliminarmente, que a decisão que impõe ao Município a obrigação de fornecimento da terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) extrapola os limites da jurisdição estadual, por tratar-se de tema que envolve a regulação da política pública nacional de saúde, cuja competência para julgamento seria da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz que a terapia ABA não integra os protocolos clínicos do SUS (PCDT), tampouco possui comprovação robusta de eficácia, especialmente em relação a crianças com autismo severo como o paciente em questão.

Sustenta que a imposição judicial de custeio de tratamento específico, fora das diretrizes técnicas e sem respaldo técnico-científico unânime, representa ingerência indevida no âmbito da gestão de saúde pública.

Argumenta que é necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar o quadro de saúde da parte agravada.

Ressalta, ainda, que a execução de terapias custosas em rede privada, por decisão judicial, desorganiza o orçamento público, rompe o critério de isonomia entre os usuários do SUS e viola os princípios da separação dos poderes, reserva do possível e legalidade.

Com tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio de valores, e, ao final, o provimento do Recurso, a fim de modificar o entendimento do Juízo primevo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 340104896).

O Estado de Mato Grosso em sua contraminuta, pugnou pelo desprovimento. (id. 341553898).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso, (id. 3510603898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento parcial do Agravo, tão somente para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 351880370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Município de Rondonópolis se insurge da decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas públicas do ente municipal, destinados ao custeio de sessões de psicoterapia ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional, em favor do infante B.V.L.D.S.

Dos autos de origem n. 1007011-37.2024.8.11.0003, confere-se que a sentença proferida em 16/10/2024 (id. 172465170) julgou
procedente o pedido inicial
, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de terapias multidisciplinares ao menor Benjamim Vieira Lourenço de Souza. Cuja parte dispositiva abaixo se reproduz:

“ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, mediante receituário médico que deverá ser atualizado a cada SEIS MESES, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente municipal, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento PSICOLOGIA ABA 20 horas na semana, FONOAUDIOLOGIA 5X na semana, PSICOMOTRICIDADE 2X na semana, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL 3X na semana, em razão do diagnosticado com TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (CID 10 - F84, CID 11 – 6A 02), sob pena de novos bloqueios de verbas públicas.” (id. 172465170, autos de origem)

Contra essa sentença, entretanto, foram interpostos recursos de apelação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis.

O acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT em 12/08/2025 (id. 210730375, publicado em 15/08/2025)
deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos da inicial
, declarando prejudicado o recurso do Município de Rondonópolis. O trânsito em julgado ocorreu em 07/10/2025 (id. 210730383), nos seguintes termos:

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MÉTODO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Rondonópolis e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, determinou o fornecimento de terapias específicas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Psicomotricidade e Terapia Ocupacional com integração sensorial), priorizando o cumprimento pelo ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há obrigação dos entes públicos de custear tratamento pelo método ABA, não padronizado pelo SUS, diante de prescrição médica, quando não demonstrada a ineficácia das terapias já disponibilizadas e nem a imprescindibilidade da metodologia requerida.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é fundamental, mas o custeio de tratamento não incorporado às diretrizes do SUS exige prova da sua eficácia e da ineficácia das alternativas oferecidas na rede pública.
4. O laudo médico aponta evolução clínica relevante com terapias já em curso, sem comprovar urgência para adoção de metodologia distinta ou superioridade técnica do método ABA.
5. Ausente demonstração cumulativa da imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da insuficiência das terapias disponíveis pelo SUS, não se configura o dever estatal de custeio.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso do Município de Rondonópolis prejudicado
.

Tese de julgamento:
"O custeio, pelo Poder Público, de tratamento não incorporado às diretrizes do SUS exige prova da sua imprescindibilidade e da ineficácia das terapias ofertadas na rede pública; ausentes tais requisitos, é indevida a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002231-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/09/2022. (grifei)

Em razão disso, o próprio Juízo singular já reconheceu, por meio de despacho (id. 218723459), que "
a execução perdeu o OBJETO quando a sentença que se pretende executar foi integralmente REFORMADA pelo E. TJ/MT"
, determinando a juntada do acórdão nos autos de cumprimento de sentença e o arquivamento do feito.

Nesse contexto, o agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis deve ser provido para declarar extinto o cumprimento de sentença, com base nos fundamentos a seguir expostos.

O Acórdão Substitui a Sentença e Constitui o Novo Título (art. 1.008 do CPC)

O art. 1.008 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que:

"O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso."

Trata-se de princípio consolidado no direito processual civil brasileiro: o acórdão que julga o recurso de apelação substitui integralmente a sentença recorrida, passando a ser o único título que pode embasar eventual execução.

No caso em tela, o acórdão proferido pelo TJMT não apenas reformou parcialmente a sentença,
reformou-a integralmente
, julgando
improcedentes todos os pedidos
formulados na petição inicial.

Por conseguinte, a sentença de procedência foi suprimida do ordenamento jurídico como título executivo, sendo substituída por um acórdão de improcedência, contra o qual não cabe execução.

Ausência de Título Executivo Judicial – Pressuposto de Existência do Cumprimento de Sentença

Nos termos do art. 515, I, do CPC, constituem títulos executivos judiciais as
"decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa"
.

O cumprimento de sentença é modalidade de execução que pressupõe, necessariamente, a existência de um título executivo válido e eficaz que reconheça obrigação exigível em favor do exequente (arts. 513 e 515 do CPC).

Nessa linha de intelecção, sem título, não há execução.

É aplicação direta do brocardo
nulla executio sine titulo
.

Dessa forma, com o trânsito em julgado do acórdão de improcedência em 07/10/2025, ficou definitivamente assentado que
inexiste obrigação dos entes públicos (réus) de fornecer as terapias requeridas
.

Sendo assim, o cumprimento de sentença iniciado com base na sentença de procedência posteriormente reformada está privado de seu pressuposto essencial de existência.

Com efeito, o art. 924 do CPC, aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força do art. 513, §1.o, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, elenca as hipóteses de extinção da execução.

Entre elas, o inciso II prevê a extinção quando "a obrigação for satisfeita" e o inciso III quando "o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida".

Por analogia e à luz dos princípios gerais do processo de execução, a reforma total da sentença exequenda pelo tribunal
ad quem
, com julgamento de improcedência dos pedidos e trânsito em julgado do acórdão, configura hipótese de
perda superveniente do objeto da execução
, impondo sua extinção.

A lógica é a mesma: se o título que sustentava a execução desapareceu, porque o acórdão declarou inexistir a obrigação, não há base jurídica para a subsistência do processo executivo.

Nesse sentido, é juridicamente insustentável a manutenção de um cumprimento de sentença fundado em decisão que foi integralmente substituída (art. 1.008 do CPC) por acórdão de conteúdo oposto, com trânsito em julgado.

Reforça a conclusão o fato de que o próprio Juízo singular, por meio de despacho fundamentado (id. 218723459), já reconheceu que
"a execução perdeu o OBJETO quando a sentença que se pretende executar foi integralmente REFORMADA pelo E. TJ/MT"
, determinando o arquivamento do cumprimento de sentença.

Esse reconhecimento, ainda que por via de despacho, evidencia que a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe de plano, sendo o agravo de instrumento o veículo processual adequado para que o Tribunal a declare formalmente, conferindo segurança jurídica ao ente municipal, sobretudo quanto ao desbloqueio de eventuais valores públicos constritados.

Dessarte, o bloqueio de verbas públicas determinado no cumprimento de sentença (R$ 44.280,00, conforme decisão impugnada) decorre diretamente da obrigação imposta pela sentença de procedência.

Com a extinção do título que lhe deu origem, substituído pelo acórdão de improcedência, a constrição patrimonial perde inteiramente sua causa jurídica, devendo ser imediatamente levantada.

A manutenção de bloqueio judicial sobre verbas públicas sem título executivo vigente viola o art. 100 da Constituição Federal e os arts. 836 e 854 do CPC, além de causar grave dano ao erário municipal, comprometendo recursos destinados à prestação de serviços essenciais à coletividade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para declarar
extinto o cumprimento de sentença
, nos termos do art. 924 do CPC, tendo em vista a inexistência de título executivo judicial, uma vez que a sentença exequenda foi integralmente substituída por acórdão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o consequente levantamento imediato de todos os valores eventualmente bloqueados nas contas do Município de Rondonópolis, devendo ser devolvidos aos cofres públicos de onde foram retirados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026